Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190/22. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DISTRITAL No 5.546/15. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI ORDINÁRIA LOCAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS. APURAÇÃO E ARRECADAÇÃO POR OUTROS MEIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE
1. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o. No caso, como não há interesse específico na discussão quanto à anterioridade nonagesimal, quando observadas as datas do lançamentos questionados, conclui-se pela improcedência do pedido declaratório.
2. Não houve declaração de inconstitucionalidade das alterações introduzidas à Lei Distrital no 1.254/96 pela Lei Distrital no 5.546/15, mas, apenas, a postergação do início da sua produção de efeitos até a edição de lei complementar dispondo sobre as normas gerais atinentes ao ICMS/Difal, o que veio a ocorrer com a edição da LC no 190/22.
3. A exigibilidade do Difal não é condicionada à existência de portal eletrônico nacional que centralize os procedimentos de apuração e arrecadação, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto.
4. No que diz respeito à base de cálculo, a Constituição da República delegou a definição de tal elemento do tributo à lei complementar (art. 155, § 2o, inciso XII, alínea “i”), não trazendo, em si mesma, critérios exaustivos para tanto. Assim, superado o argumento de que as normas anteriores à LC no 190/22 teriam sido declaradas inconstitucionais, não se verifica ilegalidade quanto aos critérios relativos à base de cálculo.
5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo não provido.